Tribunal: TJMT
Processo: 1005505-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RAI No 1005505-74.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que o agravo de instrumento foi interposto em 06/03/2020 (ID no 36266969), o comprovante e o pagamento do preparo foi realizado em 17/03/2020 (ID no 6289050), ou seja, o pagamento não ocorreu na data da interposição do recurso e tampouco nos termos da Portaria 844/2018-PRES (05 (cinco) dias após a interposição do recurso).
Assim, intime-se o agravante para que, no prazo legal, efetue o pagamento em dobro do preparo (considerando o valor já pago no ID no 37579473), nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora